Tribunal: STF
Processo: RE 1394263
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ubá do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em que se manteve a sentença por seus próprios fundamentos nos seguintes termos:



    “[...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, ficando resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 



    Condeno o ESTADO DE MINAS GERAIS a pagar à autora R$ 854,38, relativo à conversão em espécie de 1 mês de férias-prêmio no cargo em que se deu a aposentadoria (Auxiliar de Serviços de Educação Básica) com a incidência de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09 e a correção monetária seja calculada com base no índice IPCA-E, desde a dada da aposentadoria.”(pág. 18 do doc. eletrônico 5).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram providos para sanar omissão referente aos honorários advocatícios (doc. eletrônico 13).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se violação do art. 37, IX; e 39, § 3°, da mesma Carta, ao argumento de que 



    “[...] o acórdão recorrido está em desacordo com a decisão firmada por esta Corte no sentido de que há nulidade na contratação efetivada sem concurso público por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja à parte recorrida apenas o direito de receber os salários referentes ao período trabalhado e os depósitos do FGTS. Desse modo, a nulidade na contratação não lhe enseja direito à percepção de férias-prêmio.” (pág. 8 do documento eletrônico 14).



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Esta Corte, ao julgar a ADI 4.876/MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade do art. 7°, I, II, IV e V, da Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais, que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público. O acórdão do referido precedente foi assim ementado: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente”. 



    Além disso, os Ministros deste Tribunal, ao apreciarem o RE 765.320- RG/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, assentaram que



    “[...] a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.



    Assim, ao conceder o pagamento de férias-prêmio a servidor contratado sem concurso público e posteriormente efetivado pela Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais – declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal –, o Juízo de origem divergiu da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado’ (AI 757.244-RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki).



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.082.403-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO APENAS AO DEPÓSITOS DE FGTS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O acórdão recorrido extraordinariamente não divergiu da orientação firmada por esta Corte no sentido de ser nula a contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja o direito dos contratados apenas ao recebimento dos depósitos do FGTS. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.256.669-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Com esse entendimento, menciono, ainda, as seguintes decisões: RE 1.294.203/MG, Rel. Min. Nunes Marques; RE 1.337.818/MG, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.267.919/MG, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.208.299/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.208.641/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ARE 1.347.267/MG, de minha relatoria. 



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento. Inverto os ônus sucumbenciais. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator